Tribunal: STF
Processo: ARE 1566762
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:  



    “COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIDO PELA CLT. SÚMULA Nº 333. NÃO PROVIMENTO. No presente agravo, embora a parte recorrente demonstre seu inconformismo, reiterando as teses anteriormente esposadas, não apresenta argumentos que demovam a decisão denegatória do agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento”. (eDOC 46 – ID: 30353bc6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 39 e 114, I, da Constituição Federal. (eDOC 48 – ID: 52a7c708)



    Nas razões recursais, sustenta-se a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar demanda que envolva servidores municipais contratados sob o regime celetista. 



    Entende-se violado o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.395 no sentido de que compete à justiça comum o julgamento de causas que envolvam o Poder Público e seus servidores, mesmo que celetistas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1.288.440, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.8.2023)



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia direitos decorrentes da relação de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista estritas, em que não se configura uma relação de natureza administrativa com ente da administração pública direta.



    No caso dos autos, foi ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região da Foz do Rio Itajaí em face do Município de Itajaí em que se pleiteia o reflexo das horas extras deferidas nos autos de outro processo judicial. O Município recorrente sustenta a incompetência da justiça laboral para processar e julgar a presente causa. 



    Com razão o Município.



    Tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre Poder Público e servidores a ele vinculados por relação de ordem celetista, na qual se discute a realização de horas extras e seus reflexos, verifico tratar-se de demanda a ser analisada pela Justiça Comum, uma vez que discute direito previsto não apenas aos celetistas, mas também aos servidores estatutários.



    Cabe observar que estamos tratando de Servidores Públicos Municipais, ou seja, servidores da administração pública direta, que por opção municipal não aderiu ao regime jurídico único, realizando as contratações de seus servidores por meio do regime celetista. Isso não afasta o caráter de servidor público municipal dos requerentes, bem como sua submissão às normas municipais respectivas.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:   



    Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Procuradores do município — empregados públicos reintegrados ao cargo por decisão da justiça do trabalho pela se anulou demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. Sentença anterior à publicação da ata de julgamento do RE nº 1.288.440/RG, Tema RG nº 1.143. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. I. Caso em exame 1. Alegada violação ao decidido no julgamento da ADI nº 3.395/DF em razão da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação movida por procuradores do Município contra demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. II. Questão em discussão 2. Em análise, eventual omissão no acórdão embargado no qual se reconheceu a modulação dos efeitos no julgamento do RE nº 1.288.440/RG, Tema RG nº 1.143, determinando a manutenção da ação na justiça trabalhista por ter sido a decisão proferida anteriormente à publicação da ato de julgamento do precedente. III. Razões de decidir 3. É incontroverso que os procuradores do Município foram contratados pelo regime celetista, caracterizando-se como empregados públicos, tendo ajuizado ação na Justiça trabalhista para discutir questão de natureza administrativa. 4. O acórdão agravado manifestou-se expressamente quanto às peculiaridades do caso, que ultrapassam o disposto no julgamento da ADI nº 3.395/DF, o qual reafirmou a competência da Justiça comum para a análise das ações que envolvam os servidores públicos e o Poder Público, enquadrando o referido caso no julgamento do Tema RG nº 1.143, no qual foi determinado que a“Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”, modulando-se os efeitos para manter na Justiça especializada os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata de julgamento. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.



    (Rcl 63420 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2025 PUBLIC 15-04-2025)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 3. A adoção como regra material para fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública. 4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    (Rcl 50628 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)



    Entendo, portanto, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de estabelecer a competência da Justiça Comum para analisar demandas de servidores públicos da Administração Pública Direta, mesmo que a relação administrativa tenha sido formalizada por contrato CLT, uma vez que o Ente não criou o regime jurídico único para seus servidores.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, V, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente